Tribunal: TJSP
Processo: 2028787-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Cirurgia plástica para correção de mama tuberosa e assimetria. Decisão que não merece alteração no momento. Necessidade de dilação probatória. Ausência do periculum in mora. Decisão que poderá vir a ser alterada durante o processamento, mas que, no momento, merece ser mantida como proferida. Recurso

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Cirurgia plástica para correção de mama tuberosa e assimetria. Decisão que não merece alteração no momento. Necessidade de dilação probatória. Ausência do periculum in mora. Decisão que poderá vir a ser alterada durante o processamento, mas que, no momento, merece ser mantida como proferida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o: 2028787-10.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 38913
1
VCA
Registro: 2020.0000642949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028787-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante RAQUEL
JESNGHAUS LUSTOSA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028787-10.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 38913 - VCA 2/4
Voto no 38913
Agravo de Instrumento no 2028787-10.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Raquel Jesinghaus Lustosa
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Cirurgia plástica
para correção de mama tuberosa e assimetria. Decisão que não
merece alteração no momento. Necessidade de dilação
probatória. Ausência do periculum in mora. Decisão que
poderá vir a ser alterada durante o processamento, mas que, no
momento, merece ser mantida como proferida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por RAQUEL JESINGHAUS LUSTOSA, nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência, evidência e reparação
de danos movida em face de BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão de
fls. 32, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Insurge-se a agravante alegando que estão
presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028787-10.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 38913 - VCA 3/4
vista que já houve tentativa de suicídio por parte da recorrente, que possui
transtorno depressivo, em razão da perda total da autoestima.
Afirma que o laudo de psicológico aponta a
gravidade do grave quadro clínico/psíquico da agravante, em razão dos
episódios depressivos graves, devido as deformações de seu corpo.
Enfatiza
que
as
cirurgias
reparadoras
pleiteadas não devem ser consideradas como procedimento meramente
estético, mas reparador.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo ativo.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Ora, o indeferimento da antecipação da
tutela pelo MM. Juiz “a quo” era de rigor. Além disso, a concessão de tal
medida depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei
processual: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (art. 300, CPC).
No caso em tela, apesar de comprovado que
a agravante necessita realizar cirurgia para correção de mama tuberosa e
assimetria mamária, restou evidenciado que nada há a demonstrar que a
vida da agravante corra risco pela espera do referido procedimento.
Assim, correta a r. decisão, pois necessária a
dilação probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028787-10.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 38913 - VCA 4/4
Ressalte-se, ainda, que nada impede que, no
curso do processo, ou mesmo logo após a contestação, possa o juízo a quo
modificar o atual entendimento.
Contudo, neste momento do processo, não
havia outra solução a não ser o indeferimento do pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator